Tribunal: STJ
Processo: 0017150-71.2008.8.24.0033
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1946099 - SC (2020/0262528-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA CRISTINA DA ROSA GRASSO - SC009669
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
EMBARGADO
: ROSANGELA MARIA SCHEFER
EMBARGADO
: NIVALDO NOVAES
EMBARGADO
: FLAVIO JOSE PEREIRA
EMBARGADO
: AFONSO FELZMANN
EMBARGADO
: RONALDO SERGIO SILVA
EMBARGADO
: MARCIO EDSON BENTO
EMBARGADO
: LADEMIR LUIZ BECHTOLD
EMBARGADO
: PAULERI GONÇALVES ROLÃO
EMBARGADO
: SANTO JOAO CESTARI
EMBARGADO
: NERI MARCOS
EMBARGADO
: NICOLAU ESTEVAO REGIS
EMBARGADO
: AFONSO CLAUDIO ANDRIANI
EMBARGADO
: MARILENE GUILHERMINA IRIAS
EMBARGADO
: EUCLIDES FABRICIO AMORIM
EMBARGADO
: NELZA MARIA DOS SANTOS SILVA
EMBARGADO
: LUCINDA SCHLOSSER WINTER
EMBARGADO
: VANILDO LIMA
EMBARGADO
: VALTER DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUIZ VILMAR DOS SANTOS
EMBARGADO
: NANCI TERESINHA DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA GONCALVES DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES COUTO
EMBARGADO
: PEDRO HIPOLITO DE AMORIM FILHO
EMBARGADO
: JOAO HIPOLITO DE AMORIM NETO
EMBARGADO
: MARIA IVONETE DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA BERNADETE DE AMORIM LUZ
EMBARGADO
: JAIR HIPOLITO DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA GORETI DE AMORIN
EMBARGADO
: NADIA MARIA FILIPPON
EMBARGADO
: CELSO LAMB
Documento eletrônico VDA51405694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6babfe29-c715-4023-b1e5-aa0413c0bcde

EMBARGADO
: ROSA DE LOURDES NUNES
EMBARGADO
: IZAEL RODRIGUES LOPES
EMBARGADO
: ZENILTON JOAO DE AMORIM
EMBARGADO
: SHIRLENE LUCTEMBERG HONORIO
EMBARGADO
: AMARILDO SATURNINO
EMBARGADO
: DARCY TEIXEIRA RANGEL
EMBARGADO
: OSWALDO
JUNIOR
RESENDO
CARNEIRO
DE
ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: JONAS FURTADO FILHO
EMBARGADO
: CARLOS ROBERTO DA CRUZ
EMBARGADO
: NEIDE ANTONIA DE ANDRADE
EMBARGADO
: JAILTON DA SILVA SOUZA
EMBARGADO
: TERESINHA NADIR SCHNEIDER OURIQUES
EMBARGADO
: ECIO JOSE RUSSI
EMBARGADO
: DILMO WARMLING
EMBARGADO
: MAURO FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: ISABEL CRISTINA DE BORBA
EMBARGADO
: MARIA COSTA DE LIMA
EMBARGADO
: SILVANA RAMOS
EMBARGADO
: SONIA REGINA MINATTI
EMBARGADO
: SAMUEL DA SILVA
EMBARGADO
: VITOR HUGO CASTRO DE SOUZA
EMBARGADO
: PEDRO PAULO BERTO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE BASTOS NETO
EMBARGADO
: LUIZINHO MAHL
EMBARGADO
: DENISE APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE CASTRO
EMBARGADO
: ALCIDES JOSE CUCO
EMBARGADO
: GUSTAVO MELIM GOMES
EMBARGADO
: EDITH GONCALVES ROLAO
EMBARGADO
: SANDRO ROBERTO KAMINSKI
EMBARGADO
: JANDIRA LOZ
EMBARGADO
: MARLI PAZ ROLAO
EMBARGADO
: CHARLES MELO
EMBARGADO
: MANUEL DA CRUZ GOMES
EMBARGADO
: ANGELO ALAOR EUSEBIO
EMBARGADO
: CELIO MONTIBELLER
EMBARGADO
: ABELARDO ZUCHI
ADVOGADOS
: GILMARA FERNANDES MACHADO HEIL - SC013080
LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
Documento eletrônico VDA51405694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6babfe29-c715-4023-b1e5-aa0413c0bcde

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF. APÓLICE PRIVADA.
TEMA N. 1.301 DO STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
"quanto ao pedido de devolução dos autos à origem, observa-se que, afastado
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal pelas instâncias ordinárias,
questão atingida pela preclusão, e tratando-se de apólice privada, descabe
falar, aqui, em sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1.301
pela eg. Primeira Seção do STJ. Ressalta-se que o Tema n. 1.301/STJ refere-
se aos casos específicos em que há comprometimento do FCVS, o que não é
o caso dos autos".
3. Quanto às alegações feitas em contrarrazões consignou, ainda, que "as
contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,
consoante os princípios da
e do
non reformatio in pejus
tantum devolutum
" Logo, não há que se falar em omissões no julgado.
quantum appellatum .
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
14 de outubro de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA51405694 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 14/10/2025 13:41:01
Publicação no DJEN/CNJ de 16/10/2025. Código de Controle do Documento: 6babfe29-c715-4023-b1e5-aa0413c0bcde

EDcl nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1946099 - SC (2020/0262528-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA CRISTINA DA ROSA GRASSO - SC009669
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
EMBARGADO
: ROSANGELA MARIA SCHEFER
EMBARGADO
: NIVALDO NOVAES
EMBARGADO
: FLAVIO JOSE PEREIRA
EMBARGADO
: AFONSO FELZMANN
EMBARGADO
: RONALDO SERGIO SILVA
EMBARGADO
: MARCIO EDSON BENTO
EMBARGADO
: LADEMIR LUIZ BECHTOLD
EMBARGADO
: PAULERI GONÇALVES ROLÃO
EMBARGADO
: SANTO JOAO CESTARI
EMBARGADO
: NERI MARCOS
EMBARGADO
: NICOLAU ESTEVAO REGIS
EMBARGADO
: AFONSO CLAUDIO ANDRIANI
EMBARGADO
: MARILENE GUILHERMINA IRIAS
EMBARGADO
: EUCLIDES FABRICIO AMORIM
EMBARGADO
: NELZA MARIA DOS SANTOS SILVA
EMBARGADO
: LUCINDA SCHLOSSER WINTER
EMBARGADO
: VANILDO LIMA
EMBARGADO
: VALTER DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: LUIZ VILMAR DOS SANTOS
EMBARGADO
: NANCI TERESINHA DE SOUZA
EMBARGADO
: MARIA GONCALVES DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA DE LOURDES COUTO
EMBARGADO
: PEDRO HIPOLITO DE AMORIM FILHO
EMBARGADO
: JOAO HIPOLITO DE AMORIM NETO
EMBARGADO
: MARIA IVONETE DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA BERNADETE DE AMORIM LUZ
EMBARGADO
: JAIR HIPOLITO DE AMORIM
EMBARGADO
: MARIA GORETI DE AMORIN
EMBARGADO
: NADIA MARIA FILIPPON
EMBARGADO
: CELSO LAMB
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

EMBARGADO
: ROSA DE LOURDES NUNES
EMBARGADO
: IZAEL RODRIGUES LOPES
EMBARGADO
: ZENILTON JOAO DE AMORIM
EMBARGADO
: SHIRLENE LUCTEMBERG HONORIO
EMBARGADO
: AMARILDO SATURNINO
EMBARGADO
: DARCY TEIXEIRA RANGEL
EMBARGADO
: OSWALDO
JUNIOR
RESENDO
CARNEIRO
DE
ALBUQUERQUE
EMBARGADO
: JONAS FURTADO FILHO
EMBARGADO
: CARLOS ROBERTO DA CRUZ
EMBARGADO
: NEIDE ANTONIA DE ANDRADE
EMBARGADO
: JAILTON DA SILVA SOUZA
EMBARGADO
: TERESINHA NADIR SCHNEIDER OURIQUES
EMBARGADO
: ECIO JOSE RUSSI
EMBARGADO
: DILMO WARMLING
EMBARGADO
: MAURO FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO
: ISABEL CRISTINA DE BORBA
EMBARGADO
: MARIA COSTA DE LIMA
EMBARGADO
: SILVANA RAMOS
EMBARGADO
: SONIA REGINA MINATTI
EMBARGADO
: SAMUEL DA SILVA
EMBARGADO
: VITOR HUGO CASTRO DE SOUZA
EMBARGADO
: PEDRO PAULO BERTO
EMBARGADO
: LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGADO
: JOSE BASTOS NETO
EMBARGADO
: LUIZINHO MAHL
EMBARGADO
: DENISE APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGADO
: JOAO CARLOS DE CASTRO
EMBARGADO
: ALCIDES JOSE CUCO
EMBARGADO
: GUSTAVO MELIM GOMES
EMBARGADO
: EDITH GONCALVES ROLAO
EMBARGADO
: SANDRO ROBERTO KAMINSKI
EMBARGADO
: JANDIRA LOZ
EMBARGADO
: MARLI PAZ ROLAO
EMBARGADO
: CHARLES MELO
EMBARGADO
: MANUEL DA CRUZ GOMES
EMBARGADO
: ANGELO ALAOR EUSEBIO
EMBARGADO
: CELIO MONTIBELLER
EMBARGADO
: ABELARDO ZUCHI
ADVOGADOS
: GILMARA FERNANDES MACHADO HEIL - SC013080
LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE SECURITÁRIA. SEGURO OBRIGATÓRIO.
CONTRATO DE MÚTUO HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
FALTA DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF. APÓLICE PRIVADA.
TEMA N. 1.301 DO STJ. SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
"quanto ao pedido de devolução dos autos à origem, observa-se que, afastado
o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal pelas instâncias ordinárias,
questão atingida pela preclusão, e tratando-se de apólice privada, descabe
falar, aqui, em sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1.301
pela eg. Primeira Seção do STJ. Ressalta-se que o Tema n. 1.301/STJ refere-
se aos casos específicos em que há comprometimento do FCVS, o que não é
o caso dos autos".
3. Quanto às alegações feitas em contrarrazões consignou, ainda, que "as
contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual
recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada,
mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,
consoante os princípios da
e do
non reformatio in pejus
tantum devolutum
" Logo, não há que se falar em omissões no julgado.
quantum appellatum .
4. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de segundos embargos de declaração opostos por BRADESCO
SEGUROS S.A. contra acórdão da Terceira Turma que rejeitou os primeiros embargos
nos termos da seguinte ementa (fl. 2.841):

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
SECURITÁRIA.
SEGURO
OBRIGATÓRIO.
CONTRATO
DE
MÚTUO
HABITACIONAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. FALTA
DE INTERESSE JURÍDICO DA CEF. APÓLICE
PRIVADA.
TEMA
N.
1.301
DO
STJ.
SOBRESTAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil,
os embargos de declaração destinam-se a esclarecer
obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão e corrigir
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. Afastado o interesse jurídico da Caixa Econômica
Federal pelas instâncias de origem e tratando-se de apólice
privada, descabido o sobrestamento do feito em razão da
afetação do Tema n. 1.301/STJ.
3. As contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os
fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito
de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via
inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,
consoante os princípios da
e do
non reformatio in pejus
(EDcl no REsp
tantum devolutum quantum appellatum
1.584.898/PE, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
)
2/8/2016
10/8/2016
Embargos de declaração rejeitados.

Sustenta a parte embargante omissão no julgado quanto à alegação de
competência absoluta da Primeira Seção. Sustenta que, "diante do julgamento do Tema
1.011/STF, pacificou-se também a questão da competência absoluta da 1a Seção/STJ, ao
reconhecer o interesse da CEF nesses casos e que por isso nem sequer haveria preclusão
para apreciação. Nestes casos devem ser anuladas decisões proferidas sem o respeito da
incompetência interna para julgar ações que envolvem apólices públicas do SH/SFH
(ramo 66)" (fl. 2.858).
Alega, ainda, que (fls. 2.860-2.861):

As preliminares suscitadas em agravo retido não foram
analisadas diante do julgamento de mérito favorável
(improcedência dos pedidos autorais), com base no artigo
488 do CPC. Ou seja, ao julgar a apelação, o TJSC deixou
de apreciar preliminares e prejudiciais essenciais
levantadas oportunamente pela embargante: i) Denunciação
a Lide da CEF; ii) Ilegitimidade Passiva; iii) Denunciação
da Seguradora Lider; iv) Ilegitimidade Ativa; e v)
Prescrição e Expedição de ofício aos agentes financeiros.

Muito embora a embargante tenha requerido tal análise em
contrarrazões de recurso especial, essa era a peça
processual pertinente, já que naquele momento ela nem
sequer possuía interesse recursal para interpor recurso
especial, afinal, repita-se, o v. acórdão objeto do recurso
especial interposto somente pelos embargados foi
totalmente favorável à embargante. A ausência da análise
pela instância inferior de todas as alegações relevantes
expostas pelas partes impede o julgamento de mérito pelo
STJ, sob pena de violação ao princípio do devido processo
legal e supressão de instância. Assim requer- se o
acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão
e revista a decisão/acórdão, com eventual cassação do
julgado e devolução dos autos à instância de origem para
exame das preliminares não apreciadas.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para determinar a remessa do recurso especial a uma das Turmas
da Primeira Seção e que seja determinado o retorno dos autos à origem até o fim do
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

julgamento do Tema 1.301/STJ e/ou o retorno dos autos à origem para apreciação das
preliminares e prejudiciais arguidas no agravo retido.
A parte embargada apresentou impugnação às fls. 2.875-2.882.
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Conforme demonstrado no acórdão embargado, os embargos de declaração
destinam-se a corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou
suprir omissão existente na decisão embargada.
No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que, "quanto ao pedido de devolução dos autos à origem,
observa-se que, afastado o interesse jurídico da Caixa Econômica Federal pelas
instâncias ordinárias, questão atingida pela preclusão, e tratando-se de apólice privada,
descabe falar, aqui, em sobrestamento do feito em razão da afetação do Tema n. 1.301
pela eg. Primeira Seção do STJ. Ressalta-se que o Tema n. 1.301/STJ refere-se aos casos
específicos em que há comprometimento do FCVS, o que não é o caso dos autos" (fl.
2.845).
Quanto às alegações feitas em contrarrazões, consignou que (fl. 2.846):

Por fim, nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte,
"as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os
fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito
de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via
inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão,
consoante os princípios da
e do
non reformatio in pejus
(EDcl no REsp
tantum devolutum quantum appellatum"
1.584.898/PE, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
).
2/8/2016
10/8/2016

Como se vê, não há que se falar em omissão no julgado. Observa-se,
portanto, a pretensão do embargante na modificação do julgado. Todavia, os embargos
de declaração não são a via adequada para se buscar o rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (CPC/2015, art. 1.022).
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
(EDcl no AgInt no REsp n. 2.122.639/PR, relator Ministro
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
9/9/2024
.)
13/9/2024

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.896.238/RJ, relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
; EDcl no AgInt no
25/3/2022
AREsp n. 1.880.896/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe de
.
26/5/2022
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA50588501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/09/2025 13:16:21
Código de Controle do Documento: 2e768e18-8662-4287-be7c-1b8df51d5e7d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no REsp 1.946.099 / SC
Número Registro: 2020/0262528-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00171507120088240033 0017150712008824003350003 17150712008824003350003
Sessão Virtual de
a
07/10/2025
13/10/2025
Relator dos EDcl nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ROSANGELA MARIA SCHEFER
RECORRENTE : NIVALDO NOVAES
RECORRENTE : FLAVIO JOSE PEREIRA
RECORRENTE : AFONSO FELZMANN
RECORRENTE : RONALDO SERGIO SILVA
RECORRENTE : MARCIO EDSON BENTO
RECORRENTE : LADEMIR LUIZ BECHTOLD
RECORRENTE : PAULERI GONÇALVES ROLÃO
RECORRENTE : SANTO JOAO CESTARI
RECORRENTE : NERI MARCOS
RECORRENTE : NICOLAU ESTEVAO REGIS
RECORRENTE : AFONSO CLAUDIO ANDRIANI
RECORRENTE : MARILENE GUILHERMINA IRIAS
RECORRENTE : EUCLIDES FABRICIO AMORIM
RECORRENTE : NELZA MARIA DOS SANTOS SILVA
RECORRENTE : LUCINDA SCHLOSSER WINTER
Documento eletrônico VDA51384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: efb3dee7-9977-4806-b110-5f42f21d74b9

RECORRENTE : VANILDO LIMA
RECORRENTE : VALTER DE OLIVEIRA
RECORRENTE : LUIZ VILMAR DOS SANTOS
RECORRENTE : NANCI TERESINHA DE SOUZA
RECORRENTE : MARIA GONCALVES DE AMORIM
RECORRENTE : MARIA DE LOURDES COUTO
RECORRENTE : PEDRO HIPOLITO DE AMORIM FILHO
RECORRENTE : JOAO HIPOLITO DE AMORIM NETO
RECORRENTE : MARIA IVONETE DE AMORIM
RECORRENTE : MARIA BERNADETE DE AMORIM LUZ
RECORRENTE : JAIR HIPOLITO DE AMORIM
RECORRENTE : MARIA GORETI DE AMORIN
RECORRENTE : NADIA MARIA FILIPPON
RECORRENTE : CELSO LAMB
RECORRENTE : ROSA DE LOURDES NUNES
RECORRENTE : IZAEL RODRIGUES LOPES
RECORRENTE : ZENILTON JOAO DE AMORIM
RECORRENTE : SHIRLENE LUCTEMBERG HONORIO
RECORRENTE : AMARILDO SATURNINO
RECORRENTE : DARCY TEIXEIRA RANGEL
RECORRENTE : OSWALDO JUNIOR RESENDO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
RECORRENTE : JONAS FURTADO FILHO
RECORRENTE : CARLOS ROBERTO DA CRUZ
RECORRENTE : NEIDE ANTONIA DE ANDRADE
RECORRENTE : JAILTON DA SILVA SOUZA
RECORRENTE : TERESINHA NADIR SCHNEIDER OURIQUES
RECORRENTE : ECIO JOSE RUSSI
RECORRENTE : DILMO WARMLING
RECORRENTE : MAURO FERREIRA DA SILVA
RECORRENTE : ISABEL CRISTINA DE BORBA
RECORRENTE : MARIA COSTA DE LIMA
RECORRENTE : SILVANA RAMOS
RECORRENTE : SONIA REGINA MINATTI
RECORRENTE : SAMUEL DA SILVA
RECORRENTE : VITOR HUGO CASTRO DE SOUZA
RECORRENTE : PEDRO PAULO BERTO
RECORRENTE : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
RECORRENTE : JOSE BASTOS NETO
RECORRENTE : LUIZINHO MAHL
Documento eletrônico VDA51384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: efb3dee7-9977-4806-b110-5f42f21d74b9

RECORRENTE : DENISE APARECIDA DOS SANTOS
RECORRENTE : JOAO CARLOS DE CASTRO
RECORRENTE : ALCIDES JOSE CUCO
RECORRENTE : GUSTAVO MELIM GOMES
RECORRENTE : EDITH GONCALVES ROLAO
RECORRENTE : SANDRO ROBERTO KAMINSKI
RECORRENTE : JANDIRA LOZ
RECORRENTE : MARLI PAZ ROLAO
RECORRENTE : CHARLES MELO
RECORRENTE : MANUEL DA CRUZ GOMES
RECORRENTE : ANGELO ALAOR EUSEBIO
RECORRENTE : CELIO MONTIBELLER
RECORRENTE : ABELARDO ZUCHI
ADVOGADOS
: GILMARA FERNANDES MACHADO HEIL - SC013080
LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
RECORRIDO
: BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA CRISTINA DA ROSA GRASSO - SC009669
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - SEGURO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : BRADESCO SEGUROS S/A
ADVOGADOS
: ANA TEREZA BASILIO - RJ074802
ANA CRISTINA DA ROSA GRASSO - SC009669
MÁRCIA NOAL DOS SANTOS - SC021219
PAULA CASSETTARI FLÔRES - SC022455
EMBARGADO : ROSANGELA MARIA SCHEFER
EMBARGADO : NIVALDO NOVAES
EMBARGADO : FLAVIO JOSE PEREIRA
EMBARGADO : AFONSO FELZMANN
EMBARGADO : RONALDO SERGIO SILVA
EMBARGADO : MARCIO EDSON BENTO
EMBARGADO : LADEMIR LUIZ BECHTOLD
EMBARGADO : PAULERI GONÇALVES ROLÃO
Documento eletrônico VDA51384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: efb3dee7-9977-4806-b110-5f42f21d74b9

EMBARGADO : SANTO JOAO CESTARI
EMBARGADO : NERI MARCOS
EMBARGADO : NICOLAU ESTEVAO REGIS
EMBARGADO : AFONSO CLAUDIO ANDRIANI
EMBARGADO : MARILENE GUILHERMINA IRIAS
EMBARGADO : EUCLIDES FABRICIO AMORIM
EMBARGADO : NELZA MARIA DOS SANTOS SILVA
EMBARGADO : LUCINDA SCHLOSSER WINTER
EMBARGADO : VANILDO LIMA
EMBARGADO : VALTER DE OLIVEIRA
EMBARGADO : LUIZ VILMAR DOS SANTOS
EMBARGADO : NANCI TERESINHA DE SOUZA
EMBARGADO : MARIA GONCALVES DE AMORIM
EMBARGADO : MARIA DE LOURDES COUTO
EMBARGADO : PEDRO HIPOLITO DE AMORIM FILHO
EMBARGADO : JOAO HIPOLITO DE AMORIM NETO
EMBARGADO : MARIA IVONETE DE AMORIM
EMBARGADO : MARIA BERNADETE DE AMORIM LUZ
EMBARGADO : JAIR HIPOLITO DE AMORIM
EMBARGADO : MARIA GORETI DE AMORIN
EMBARGADO : NADIA MARIA FILIPPON
EMBARGADO : CELSO LAMB
EMBARGADO : ROSA DE LOURDES NUNES
EMBARGADO : IZAEL RODRIGUES LOPES
EMBARGADO : ZENILTON JOAO DE AMORIM
EMBARGADO : SHIRLENE LUCTEMBERG HONORIO
EMBARGADO : AMARILDO SATURNINO
EMBARGADO : DARCY TEIXEIRA RANGEL
EMBARGADO : OSWALDO JUNIOR RESENDO CARNEIRO DE ALBUQUERQUE
EMBARGADO : JONAS FURTADO FILHO
EMBARGADO : CARLOS ROBERTO DA CRUZ
EMBARGADO : NEIDE ANTONIA DE ANDRADE
EMBARGADO : JAILTON DA SILVA SOUZA
EMBARGADO : TERESINHA NADIR SCHNEIDER OURIQUES
EMBARGADO : ECIO JOSE RUSSI
EMBARGADO : DILMO WARMLING
EMBARGADO : MAURO FERREIRA DA SILVA
EMBARGADO : ISABEL CRISTINA DE BORBA
EMBARGADO : MARIA COSTA DE LIMA
Documento eletrônico VDA51384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: efb3dee7-9977-4806-b110-5f42f21d74b9

EMBARGADO : SILVANA RAMOS
EMBARGADO : SONIA REGINA MINATTI
EMBARGADO : SAMUEL DA SILVA
EMBARGADO : VITOR HUGO CASTRO DE SOUZA
EMBARGADO : PEDRO PAULO BERTO
EMBARGADO : LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
EMBARGADO : JOSE BASTOS NETO
EMBARGADO : LUIZINHO MAHL
EMBARGADO : DENISE APARECIDA DOS SANTOS
EMBARGADO : JOAO CARLOS DE CASTRO
EMBARGADO : ALCIDES JOSE CUCO
EMBARGADO : GUSTAVO MELIM GOMES
EMBARGADO : EDITH GONCALVES ROLAO
EMBARGADO : SANDRO ROBERTO KAMINSKI
EMBARGADO : JANDIRA LOZ
EMBARGADO : MARLI PAZ ROLAO
EMBARGADO : CHARLES MELO
EMBARGADO : MANUEL DA CRUZ GOMES
EMBARGADO : ANGELO ALAOR EUSEBIO
EMBARGADO : CELIO MONTIBELLER
EMBARGADO : ABELARDO ZUCHI
ADVOGADOS
: GILMARA FERNANDES MACHADO HEIL - SC013080
LUIZ ARMANDO CAMISÃO - SC002498
SÉRGIO AUGUSTO URBANO FELIPE HEIL - SC014073
GUILHERME VEIGA CHAVES - PE021403
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
07/10/2025
13/10/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 13 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51384973 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/10/2025 00:58:59
Código de Controle do Documento: efb3dee7-9977-4806-b110-5f42f21d74b9